Tribunal: STF
Processo: HC 249245
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministra DANIELA TEIXEIRA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 961.293/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal), porque



    conduziu o veículo Corsa com seus comparsas, estacionando-o defronte à residência das vítimas, permanecendo na sua direção, aguardando os seus comparsas, a fim de assegurar-lhes fuga e a detenção dos bens subtraídos, dando-lhes, ainda, “cobertura” e força moral cooperativa. 



    Os seus três comparsas, por sua vez, adentraram na residência e, mediante grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo, empunhadas por dois deles, renderam a genitora, os avós e uma filha de Suélen, subtraindo da filha desta um aparelho celular da marca Samsung, restringindo-lhes, ainda, a liberdade por cerca de uma hora e durante o roubo, passaram a procurar dinheiro pela casa, falando que o irmão de Suélen, Luiz Fernando Moreira, que seria proprietário de um lava-rápido, “levou um saco de dinheiro para lá”, dizendo que se não encontrassem dinheiro, “matariam todo mundo”. Nesse momento, chegaram na casa um tio e uma tia de Suélen, que também foram rendidos pelos três assaltantes e tiveram os seus aparelhos celulares Samsung por eles subtraídos. Durante toda a ação criminosa, as vítimas ficaram confinadas num dos cômodos da casa, sob a mira de arma de fogo. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Buscando a revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra relatora, em decisão assim fundamentada:



    A matéria trazida no habeas corpus não foi apreciada no acórdão impugnado, o que impede a apreciação por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 



    Nesse sentido: 



    [...]



    Inexistente flagrante ilegalidade a atrair os efeitos positivos do habeas corpus, impõe-se a manutenção da decisão guerreada. 



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. 



    Nesta ação, alega-se, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Assim, requer-se a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente